Tribunal: TJSP
Processo: 2175682-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra o capítulo da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por falta de interesse recursal.
Recorrente que, neste agravo interno, não observou o princípio da dialeticidade, deixando de enfrentar o fundamento da decisão agravada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.